Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 331, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. O verbete de Súmula 720, do Supremo Tribunal Federal, assentou a inexigência de resultado naturalístico da conduta de dirigir veículo sem a devida permissão ou habilitação, ou quando esta foi cassada, bastando decorra do fato perigo de dano.
3. O legislador se contentou com a simples condução de veículo sem a devida licença, dispensando a necessidade de ocorrência efetiva do dano.
4. A conduta do réu, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público, no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato, tipificado no art. 331, do CP.
5. Negou-se provimento ao recurso.